Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PERSEGUIÇÃO. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e consequência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas. Certamente não há como desatrelar a liberdade de expressão do próprio processo político, já que ela garante aos cidadãos maior grau de participação e efetividade na vida pública, direcionando suas expectativas e lapidando suas opiniões.
2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. A matéria devolvida à análise está adstrita justamente a estes limites, quer dizer, em aferir se houve dano moral na conduta do réu, decorrente da apresentação de representação junto ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e da apresentação de notícia-crime para investigação da parte.
4. Apesar do esforço argumentativo do apelante, não resta demonstrada a tentativa deliberada de macular sua honra e reputação, desqualificando-o.
5. Recurso conhecido e não provido.